Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726597-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: THECK NEW SERVICE &amp; CONSTRUCAO EIRELI - ME D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, enquadrando-se às hipóteses descritas no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 06 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator